Tribunal: CARF
Processo: 10940.001597/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10940.001597/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARLENE CESTARI DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar de
R$10.258,13, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001597/2008-17
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001597/2008-17

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

No prazo regulamentar, a contribuinte impugna o lançamento para pleitear que lhe
sejam assegurados todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive as
apresentadas com a impugnação e outras que surgirem na decorrência do trâmite
processual, as testemunhais, cujo rol será apresentado oportunamente, e as periciais.
Requer que todos os atos administrativos interligados ao auto de infração, doravante
realizados, sejam acompanhados pela impugnante ou por seu contador. Por fim, requer
o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Para fundamentar seus pleitos, alega que a Constituição Federal lhe garante o direito à
ampla defesa, com todos os meios necessários à produção de todos os recursos
probatórios. Nessa linha, diz que O eventual cerceamento da atividade probatória neste
caderno, torna ilegítimo e arbitrário, qualquer apenamento administrativo que se tente
impingir contra a impugnante. Todavia, a peticionária, ciente do tirocínio e amplo
senso de Justiça que orienta vosso entendimento, aguarda serenamente a concretização
das provas suplicadas!
Na questão de fato, apresenta a seguinte alegação:
Conforme comprova a documentação anexa, constituída de cópias de suas Declarações
de Rendas "Exercício 2002 — Ano Calendário 2001" e "Exercício 2006 — Ano
Calendário 2005", entende a Impugnante ser totalmente inconsistente a Notificação de
Lançamento.
Não se nega que na declaração de rendimentos correspondente ao anocalendário 2001,
a impugnante declarou rendimentos advindos de ação trabalhista movida em face da
fonte pagadora Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A.
Ocorre, entretanto, que é fato notório que a obrigação de efetuar a retenção do imposto
de renda pertence com exclusividade à fonte pagadora. Como seu contador não
encontrou nenhum documento comprobatório de retenção, elaborou a declaração da
impugnante acreditando ser aquele o valor liquido e que posteriormente seria
apresentado o respectivo comprovante de retenção pela fonte pagadora.
Isso não ocorreu e essa r. Secretaria da Receita Federal ao processar sua declaração
do ano base 2001, não glosou os rendimentos apresentados sem o valor respectivo de
retenção na fonte, considerando legais todos os lançamentos ali constantes.
Era obrigação dessa Secretaria naquela oportunidade, fazer o que somente agora está
fazendo, ou seja, notificar a impugnante dos equívocos de lançamento, apresentando
seu crédito tributário e cobrando o valor devido ao fisco. Se não o fez naquela
oportunidade, falta-lhe condições legais para fazê-lo Neste momento. Operou-se a
decadência em razão da prescrição Não resta dúvida que o procedimento que originou
a Notificação de Lançamento ora impugnada teve inicio no mês de março deste ano de
2008.
Assim sendo, em março de 2003, operou-se a decadência para o lançamento e posterior
busca de créditos tributários anteriores à essa data.
...
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001597/2008-17

Nem se diga que o lançamento é legal porque está sendo efetuado na declaração de
rendas do exercício de 2006 e ano calendário 2005 e que entre uma e outra declaração
não decorreu mais de cinco anos. Estamos no ano de 2008 e portanto há mais de cinco
anos do ano calendário 2001, logo, no que restou lançado e processado do ano de
2001, não se pode mais mexer.
Além do que, ante a relevância dos argumentos elencados resta claro que não houve
dolo ou intenção de enganar o fisco, tornando-se assim imerecida a atribuição de
qualquer sanção administrativa contra a impugnante. Tais aspectos certamente não
escaparão ao tirocínio e a elevada cultura jurídica tributária de Vossa. Senhoria, de
forma a estabelecer a mais justa solução ao caso.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 02/12/2011, no acórdão 06-34.731, às e-fls. 35 a 40, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 52, no qual alega, em síntese, que:
 Para comprovar o alegado junta as cópias das declarações de ajuste
anual de 2001 a 2005;
 A decisão de piso deveria ter solicitado diligência para analisar a
documentação apresentada;
 Há cerceamento de defesa vez que não foram analisadas as provas
juntadas aos autos;
 Declarou corretamente os rendimentos auferidos da fonte pagadora;
 Operou-se a decadência do crédito tributário.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 08/12/2011, e-fls. 44, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 06/01/2012, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 12), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001597/2008-17

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não carreia outras provas ou
traz qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Argumenta a impugnante, em preliminar, que a Constituição Federal lhe garante o
direito à ampla defesa, com todos os meios necessários à produção de todos os recursos
probatórios. Nessa linha, diz que O eventual cerceamento da atividade probatória neste
caderno, torna ilegítimo e arbitrário, qualquer apenamento administrativo que se tente
impingir contra a impugnante. Todavia, a peticionária, ciente do tirocínio e amplo
senso de Justiça que orienta vosso entendimento, aguarda serenamente a concretização
das provas suplicadas!
Não persiste nenhuma dúvida quanto à garantia do direito ao contraditório e à ampla
defesa, assegurada à contribuinte pela Constituição Federal. Assim é que lhe foi
disponibilizado regularmente prazo para apresentação de impugnação e arrolamento das
prova que entendesse necessárias e suficientes para comprovar o direito pleiteado.
Neste aspecto, não há muito para se dizer, uma vez que não ocorreu no presente
hipótese de cerceamento da atividade probatória neste caderno, porquanto, não
encontrei nos autos nenhum obstáculo à apresentação da defesa e à juntada de provas, e,
portanto, ao exercício do contraditório.
Todavia, há que se ressaltar que é do contribuinte a prerrogativa de produzir e trazer ao
processo as provas que entenda capazes de demonstrar a veracidade das alegações
desenvolvidas em seu favor.
Quanto a isto, é pertinente, neste ponto, reproduzir as disposições do Decreto 70.235, de
1972, que tratam da apresentação da impugnação e das provas que devem ser
produzidas.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

Extrai-se da disposição legal transcrita que a impugnação mencionará as provas que
possuir. Mais: não cabe ao julgador administrativo requisitar ao impugnante as provas
de que este, porventura ou eventualmente, dispuser. É, antes, conforme já se disse,
prerrogativa do impugnante juntá-las aos autos com a impugnação, se quiser
efetivamente comprovar a verdade material dos fatos alegados. Isto para que o julgador
possa efetuar a necessária análise das razões da defesa, em face das provas existentes, e
concluir pela presença ou não do direito pleiteado.
Por isto, diante da preclusão do direito de fazer a apresentação em outro momento
processual, não deveria o impugnante, singelamente, aguardar serenamente a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001597/2008-17

concretização das provas suplicadas, mas trazer aos autos os documentos que
entendesse que efetivamente contribuiriam para o estabelecimento da verdade material.
No presente caso, a impugnante alega que teria ocorrido a extinção do crédito lançado
pelo evento da decadência quinquenal. Pretende comprovar tal evento por meio das suas
declarações de ajuste anual dos anos calendários de 2001 e 2005 e para isto junta aos
autos cópias dessas declarações.
Ocorre que esses documentos nada comprovam em seu favor. Ou seja, não demonstram
que o fato gerador do crédito tributário lançado tenha ocorrido no ano de 2001.
Por conseguinte, não comprovam a suposta decadência do direito à sua constituição, por
parte do fisco, pelo lançamento de ofício.
Colhe se do anexo “Descrição dos Fatos e Fundamentos Legais” (fls. 12) a informação
de que na declaração de ajuste anual do ano calendário de 2005 a contribuinte pretendeu
se compensar do imposto retido na fonte, pela fonte pagadora Unibanco União de
Bancos Brasileiros S.A, no montante de R$ 36.603,43.
Só que desse montante, conforme constatou a autoridade fiscal, R$16.791,43 não
correspondiam a rendimentos e a imposto retido no ano de 2005 mas a rendimentos
recebidos e respectiva retenção sofrida no ano calendário de 2001.
Há que se esclarecer que, nessa situação, esse imposto só poderia ser compensado na
declaração de ajuste anual do próprio ano calendário 2001, por meio de entrega
de declaração retificadora, caso ainda não tivesse ocorrido a prescrição do direito de a
contribuinte se compensar do crédito que entendia lhe ser favorável. Não poderia ser
deduzido na declaração do ano calendário de 2005, como pretendeu a impugnante.
De outra parte, parece que a situação aqui relatada levou a contribuinte a incidir em
certa confusão, ao entender que o crédito exigido corresponderia a imposto devido no
ano calendário de 2001, e por isto atingido pela decadência.
Todavia, não há que se admitir tal confusão, uma vez que a declaração de ajuste anual
objeto da revisão e que conduziu ao lançamento tributário ora impugnado foi a do ano
calendário de 2005 e não a do ano de 2001.
Assim, na data da autuação no ano de 2008, não havia que se falar em decadência
relativamente a fatos ocorridos no ano calendário de 2005, porquanto ainda não
decorridos cinco anos entre a ocorrência dos fatos geradores e o lançamento.
E neste ponto, cabe desfazer de vez a confusão praticada pela impugnante porque o
crédito aqui exigido, efetivamente, não corresponde a imposto devido no ano calendário
de 2001.
Trata-se, na verdade, o montante lançado a título de glosa, do próprio
imposto de renda devido no ano calendário de 2005, incidente sobre fatos geradores
ocorridos nesse ano, cujo montante total foi indevidamente reduzido por conta da
tentativa de compensação de suposto crédito da contribuinte pertinente a fatos geradores
do ano de 2001.
Desse modo, diante da análise dos elementos e informações contidos no processo, resta
a conclusão de que não tem razão a alegação de mérito trazida pela defesa. Não
há nenhuma evidência de que o crédito lançado seja pertinente ao ano calendário de
2001 e, por essa linha, se verifica que não ocorreu a propalada decadência do direito de
constituição do crédito.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001597/2008-17

Em face de todo o exposto, estando assegurado à impugnante o regular processamento
do contraditório e da ampla defesa, conclui0-se pela exigibilidade do crédito lançado e
pela procedência do lançamento.
Com relação ao pedido para produção de provas testemunhais e periciais, em
consonância com o art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, não vejo razão para admiti-las
neste processo.
A prova pericial, além de ser desnecessária ao deslinde da questão, também não pode
ser admitida porque não atende aos requisitos estabelecidos no inciso IV do art. 16 do
Decreto supra referido, uma vez que não veio acompanhada da formulação de quesitos
nem da indicação do perito da impugnante. Assim, consoante parágrafo 1° do art. 16,
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do caput desse artigo.
No tocante à oitiva de testemunhas, cabe ressaltar que esse meio de prova bastante
restrita em direito tributário, em que o processo administrativo fiscal é informado com
base na prova documental e material, especialmente as de natureza contábil e fiscal,
referidas essencialmente no artigo 195 do Código Tributário Nacional, por se tratarem
de provas relacionadas às atividades do sujeito passivo que dão ensejo à ocorrência do
fato gerador e à respectiva tributação.
No presente caso, a prova testemunhal é totalmente dispensável porque a inexigibilidade
do imposto aqui apurado dependeria exclusivamente da demonstração de que os fatos
geradores não correram em 2005 mas em 2001. Assim a prova que se deveria produzir
nos autos fundamenta-se essencialmente em documentos.
Desta forma, indefiro os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Desta feita, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital